Tribunal: TJMMG
Processo: 2001517-18.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONCEITO FUNCIONAL FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - REVOGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INCONVENIENTES E INOPORTUNOS - SUMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AJUSTE NECESSÁRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS DA PMMG (SIRH) - PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A Administração Militar, ao identificar que o Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) estava processando informações inoportunas e inverídicas em relação ao apelante, decidiu, mesmo sem ser provocada, realizar os ajustes necessários para que a real pontuação do ora recorrente refletisse a sua atual condição, ou seja, de não preenchimento do requisito essencial de conclusão do CEFS 01/2017, exercendo de forma plena o princípio da autotutela, que confere à administração pública a oportunidade de revisitar e revogar os seus próprios atos administrativos considerados ilegais.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001517-18.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONCEITO FUNCIONAL FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – REVOGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INCONVENIENTES E INOPORTUNOS – SUMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AJUSTE NECESSÁRIO NO SISTEMA INFORMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS DA PMMG (SIRH) – PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A Administração Militar, ao identificar que o Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) estava processando informações inoportunas e inverídicas em relação ao apelante, decidiu, mesmo sem ser provocada, realizar os ajustes necessários para que a real pontuação do ora recorrente refletisse a sua atual condição, ou seja, de não preenchimento do requisito essencial de conclusão do CEFS 01/2017, exercendo de forma plena o princípio da autotutela, que confere à administração pública a oportunidade de revisitar e revogar os seus próprios atos administrativos considerados ilegais. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sebastião Marcos de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Sustenta o autor em suas alegações que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Teve o seu conceito reclassificado, de maneira automática, em 15/08/2017, para o conceito “C”, com ativação de sanção disciplinar que já havia sido ativada em 2012, mesmo estando prescrita e cancelada em 24/04/2017, conforme BIR n. 9, do 58º BPM. - Foi agregado em decorrência de sua deserção em 03/07/2001, ocorrendo a sua reversão em 23/04/2007. Foi reincorporado com o conceito A+50. - Segundo o BIR n. 62, do CAA-8/8ª RPM, de 15/08/2017, em sua publicação na pág. 3, a reclassificação de conceito automatizada se deu em virtude da ativação de punição disciplinar com a data do ato de 09/02/2012. Este ato (09/0202012) é a ativação da transgressão disciplinar capitulada no art. 14, inciso III, do CEDM, decorrente do TAV 16/2008, cujo fato ocorreu em 26/10/2007. A seu ver, a referida transgressão não poderia ser nem ativada, porque já estava prescrita. - Esta mesma punição (TAV 16/2008) foi cancelada, em 24/04/2017, por meio do BIR n. 9, de 24/04/2017-58º BPM/12ª RPM. - Houve ilegalidade do ato de reclassificação do comportamento pela ativação da sanção disciplinar, em razão de esta ter sido aplicada após o prazo prescricional, além de já ter havido o seu cancelamento, pelo decurso do prazo de cinco anos, não podendo ser reativada. Ressaltou que já havia decorrido o prazo de 10 anos do cometimento da transgressão. - Conforme o BIR n. 62, do CAA-8/8ª RPM, de 15/08/2017, com publicação na pág. 4, a Administração Militar teria anulado a reclassificação de conceito automatizada, conceito “A”, a qual havia sido publicada no BI n. 10, de 15/02/2007. O ato seria ilegal e abusivo, porque no referido BIR não constaria qualquer publicação referente a ele. - O direito de a Administração Militar anular o seu ato já havia decaído, por já haver cinco anos que ocorrera a classificação do conceito A+50. - Houve ilegalidade no ato de reclassificação, por decadência, por não ter sido publicada no BIR n. 10, de 15/02/2007, e também pelo fato de ter transcorrido mais de cinco anos da suposta publicação, que teria ocorrido em 15/02/2007, acrescentando, ainda, a informação de que estava em situação de desertor, só retornando em 23/04/2007. - No mesmo BIR n. 62, do CAA-8/8ºRPM, na pág. 5, houve a anulação e a reclassificação de seu conceito, em virtude de ativação de punição com data do ato em 20/10/2008. Esse ato (20/10/2008) é a ativação da transgressão disciplinar do art. 14, inciso XIII, decorrente da SR 8979/2007, cujo fato ocorreu em 28/08/2007. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - O ato de sanção disciplinar foi equivocado, porque o conceito passou de A+50 para B+36, quando deveria ser A+36, em razão da perda de 14 pontos, em seu conceito funcional. - Tal ato publicado no BIR n. 87, de 24/10/2008, teria sido reativado no ano de 2017, passados 10 (dez) anos do seu cometimento. - Com base na segurança jurídica e no ato jurídico perfeito, bem como na decadência, alega que jamais poderia ser reativada, pela PMMG, esta punição que já havia sido ativada e depois cancelada, pelo decurso de cinco anos, conforme BIR n. 09, de 24/04/2017, tendo passado dez anos. - Antes da reclassificação datada de 15/08/2017, estava no conceito “B”, em 25/03/2014. Cita o BIR n. 07, de 08/04/2014, do 58º BPM/12ª RPM, em que foi reclassificado, por um ano, sem punição. - Foi encaminhado para o CAAA-8 para ser incluído no CEFS 1/2017, com o conceito B-20. - Frequentou o CEFS cumprindo atividades que lhe foram atribuídas até o dia 17/08/2017, quando foi informado que a sua matrícula havia sido anulada. - Foi desligado do curso, diante da reclassificação de seu conceito, realizada em 15/08/2017, para o conceito “C-60”, baseando-se a Administração Militar no item 4.2 do Edital, que exigia o conceito máximo B-24. - A seu ver, é impossível que a sua conceituação/classificação se encontre no “C-60”, pois a última sanção ativada se deu em 20/03/2012, com a data da transgressão em 17/06/2009, e já se encontra cancelada. O seu conceito foi reclassificado para “B”, em 25/03/2014. O Ofício 135.1/2017-SRH/58º BPM, de 25/05/2017, atestou que o conceito do requerente era “B”. Mesmo assim, a PMMG reclassificou o seu conceito, para ativar a punição de sanção disciplinar prescrita e cancelada. Ao final, requereu o autor: - A anulação da reclassificação do seu conceito, pela ativação de sanção disciplinar que já estava prescrita e já havia sido cancelada administrativamente, pelo decurso de 5 (cinco) anos. - A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a reclassificação de comportamento publicada no BIR n. 62, de 15/08/2017, do CAA-8-8ª RPM e do BIR n. 12, de 16/04/2018, tornando sem efeito os atos, porque as transgressões disciplinares, além de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prescritas, já haviam sido canceladas, gerando a decadência, restabelecendo-se o conceito B-20 (B vinte pontos negativos), em 24/04/2017, quando foram canceladas as punições, preenchendo, ele, os requisitos para o CEFS 1/2017. - No mérito, o julgamento procedente da presente ação, anulando-se a ativação das sanções e ratificando-se a tutela de urgência, para anular a reclassificação de comportamento publicada em 15/08/2017. - A condenação do requerido a promovê-lo à graduação de 3º Sgt PM, a contar do cancelamento de sua promoção, e o pagamento dos valores devidos relativos à diferença de vencimentos. - Os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal. - Dá-se à presente causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito dubstituto da 2ª AJME, que, no Evento 8 – DEC1, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para oferecer resposta no prazo legal. No Evento 16, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação do autor nos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 24, reiterando o pedido de procedência da ação, nos termos da inicial e sua emenda no Evento 5. Intimadas as partes no Evento 32, o Estado de Minas Gerais, no Evento 35, e o autor, no Evento 36, se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Foram apresentadas alegações finais nos Eventos 42 e 44. No Evento 49, o magistrado a quo converteu o julgamento em diligência, determinando ao DRH da PMMG, ao comandante do 58º BPM/12ª RPM e ao chefe do CAA-8/8ª RPM que prestassem informações a respeito da ficha funcional do autor, formulando os quesitos a serem respondidos. As respostas aos quesitos formulados foram apresentadas nos Eventos 59, 60 e 61. Aberta “vista” ao autor, este se manifestou no Evento 84, dizendo que, em nenhum dos documentos acostados nos Eventos 59, 60 e 61, a Administração Militar soube justificar o motivo da reclassificação do conceito do autor. As punições canceladas se deram pelo decurso de prazo. O Estado de Minas Gerais quedou-se inerte. Em sentença proferida, o juiz de direito substituto da 2ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no Evento 93, alegando que a sentença não deu ao caso a análise jurídica correta e muito menos apreciou todos os seus argumentos, pelo que deve ser reformada. Disse que se justifica a reforma da sentença tendo em vista que as transgressões disciplinares que causaram a reclassificação do seu conceito já estavam prescritas e ativadas e não poderiam ser reativadas para a mesma finalidade. Ocorreu a decadência para a Administração militar. Argumentou também que a pontuação das punições disciplinares prescritas totaliza 96 (noventa e seis) pontos e que todas as punições são ilegais e não poderiam ser ativadas e nem reativadas para modificar o seu comportamento. Ao final, requereu o autor: - A reforma da sentença de primeiro grau, já que as provas dos autos mostram que as punições aplicadas estavam prescritas. A PMMG reativou as punições que já haviam sido ativadas mesmo estando prescritas, e, passados mais de 5 anos, reclassificou o seu comportamento. - O provimento ao recurso, para reformar-se a sentença e julgarem-se procedentes os pedidos formulados, a fim de anularem-se as punições prescritas constantes do item 1.1 e as reclassificações de conceito, bem como a reclassificação de comportamento (ativação de punições) constantes do BI-AR n. 62 do CAA-8 da 8ª RPM, de 15/08/2017 da lavra do Ten Cel Chefe do CAAA-8 da 8ª RPM da PMMG (doc.5), para que o apelante seja promovido a 3º Sgt PM a contar do cancelamento de sua promoção e receba o pagamento das diferenças de vencimentos devidas desde a perda da graduação. Pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 99, reiterando os argumentos externados na contestação, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Insurge-se o apelante contra ato da Administração Militar, alegando que foi feita, em 2017, uma reclassificação no seu conceito, que, anteriormente, era “B – 20 pontos”, com a ativação de sanções disciplinares que já estavam prescritas e já haviam sido canceladas administrativamente pelo decurso de 5 (cinco) anos, prejudicando-o na conclusão do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS n. 01/2017), tendo sido desligado do referido curso ao final, pelo não preenchimento dos requisitos que o habilitavam a participar do certame. O apelante teve em primeira instância o pedido liminar de tutela de urgência indeferido, e, no mérito, requereu que fosse julgada procedente a presente ação, para a anulação das sanções consideradas prescritas, bem como a anulação da reclassificação de seu conceito funcional “C”, o que o prejudicou consideravelmente. Ao fazer uma análise de todos os documentos que constam neste processo, verifico que o apelante, incluído em 02/04/1990, desertou das fileiras da PMMG no período de 30/07/2001 a 16/04/2007, ausentando-se de suas atividades profissionais por aproximadamente 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias. O próprio recorrente afirma em sua inicial que foi revertida a sua agregação, quando de sua apresentação, no conceito A+50 (A com 50 pontos positivos), o que não corresponde com a realidade, pois, nos registros funcionais da PRODEMGE e na pasta funcional do militar, foi detectado que, quando de sua agregação por deserção, o seu conceito era “B 0” (B zero), até que retornasse da situação de desertor. Entretanto, por um erro de lançamento no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH), que publica de forma automática as reclassificações de conceito, seja por ativação de sanções ou de ganhos positivos de pontos a cada ano sem punição, a partir de 2003, mesmo o apelante estando na condição de desertor e completamente afastado de suas atividades castrenses, foi recebendo 10 (dez) pontos positivos anuais por não haver cometido transgressão disciplinar no período de um ano, de 2003 a 2007, totalizando 50 (cinquenta) pontos positivos, indevidamente. Assim, o recorrente teve publicado no BI-AR n. 10, de 15/02/2007, sua reclassificação imediata para o conceito A+50, a partir de 07/02/2007, o que fez com que, em 2017, mesmo após o lançamento de outras diversas punições em anos anteriores, o recorrente se encontrasse, equivocadamente, no conceito “B-20”, conceito que preenchia o requisito de convocação do edital para matrícula e participação no Curso Especial para Formação de Sargentos, conforme consta no ofício circunstanciado anexado nos autos, sendo admitido no CEFS 01/2017. Contudo, em agosto de 2017, houve um acerto no SIRH e a correção de falhas outrora praticadas foi efetivada, tendo como consequência as publicações que se sucederam, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 necessárias, para que, de forma igualitária, os policiais militares fossem tratados de acordo com a pontuação exata a que faziam jus. Desta forma, a publicação existente na página 4 do BI-AR tornou sem efeito a publicação do BI-AR n. 10, de 15/02/2007, que conferiu ao apelante o conceito A, ou seja, excluiu tal reclassificação de conceito automática, tendo em vista que, se o sistema estivesse funcionando corretamente, em 10/02/2007 o militar deveria estar no conceito B O (B zero pontos). A publicação existente na página 5 do BI-AR n. 62 de 2017 tornou sem efeito a publicação do BI-AR n. 87, de 24/10/2008, que conferiu o conceito B ao recorrente, ou seja, a publicação de 2017 excluiu tal reclassificação de conceito automática para que se pudesse adequar o conceito do militar segundo a retificação que o sistema exigia. A publicação na página 3 do BI-AR 62 de 2017 efetuou a reclassificação automática do conceito do apelante após a retificação do sistema e as exclusões das reclassificações automáticas que se encontravam em desconformidade, por este motivo tal reclassificação conferiu ao apelante o conceito “C”, acertadamente. A anulação da reclassificação do conceito do recorrente, nos termos em que foi publicada na página 4, do BI-AR n. 12, de 16/04/2018, se deu em razão dos acertos que foram efetuados no SIRH, pois, após a eliminação dos erros de lançamento, o militar, ora apelante, foi classificado no conceito “C”, a partir da sanção que foi ativada em 20/03/2012. Não existiu reativação de sanções disciplinares anteriores e prescritas, como afirma o apelante. O SIRH não aceita que uma punição disciplinar já ativada seja reativada dez anos depois. Da mesma forma as reclassificações de conceito são normais para a manutenção da higidez do SIRH, refletindo, naqueles momentos em que ocorrem, a situação real de cada militar estadual no tocante ao seu conceito funcional. O que realmente aconteceu foi a realização de um ajuste necessário, diante das irregularidades identificadas no sistema, por falhas de lançamento. No período em que o recorrente esteve quase sete anos na condição de desertor ele não poderia ter recebido 10 (dez) pontos positivos para cada ano em que ficasse sem ser punido disciplinarmente, totalizando 50 (cinquenta) pontos positivos, para efeito de recuperação de conceito funcional. Se ele estava na condição de desertor, em local incerto e não sabido e praticando a transgressão residual como trânsfuga, não estaria fazendo jus a qualquer benefício previsto na legislação específica dos militares estaduais. Lado outro, trago à baila a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, em vigor desde 1969, que assim dispõe: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É o princípio da autotutela que confere à própria administração pública revisitar seus atos administrativos. No mesmo sentido caminha a Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, que assim estabelece: “Art. 53 - A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de ilegalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. A anulação se insere no controle de legalidade dos atos. Se realizado pela Administração, será através do princípio da autotutela, que somente a Administração pode realizar. Se for realizado pelo Poder Judiciário, será no exercício da função jurisdicional típica. A revogação dos atos pela Administração encontra-se dentro do controle de mérito dos atos administrativos. É o “poder-dever” da Administração, mesmo sem ser provocada. A administração pode realizar “de ofício” o controle de legalidade e de mérito dos seus atos; com isso, a Administração pode revogar atos legais que se mostram inconvenientes ou inoportunos. As reclassificações conceituais são provenientes das alterações dos conceitos “A”, “B” e “C”, em razão da ativação de sanções disciplinares ou em decorrência do ganho de pontos positivos a cada ano em que o militar não for apenado com qualquer punição disciplinar. São, portanto, absolutamente normais e corriqueiras. Não houve qualquer reativação de sanções disciplinares anteriores, apenas foi feito o ajuste necessário no SIRH, colocando o ora apelante na pontuação real em que se encontrava. Portanto, não há que se discutir, no atual momento, se as sanções aplicadas ao apelante até 27/06/2012 são válidas ou não. Os institutos das sanções disciplinares, recompensas e melhoria da pontuação relativa ao conceito previstos no CEDM são totalmente distintos, não podendo ser dado tratamento igualitário entre os mesmos, confira-se: TÍTULO IV Recompensas CAPÍTULO I Definições e Especificações Art. 50 – Recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos meritórios, serviços relevantes e inexistência de sanções disciplinares. § 1º - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares: I – Elogio; II – Dispensa de serviço; III – Cancelamento de punições. O artigo 94 do CEDM, alterado pela Lei n. 22.415, de 16/12/2016, passou a vigorar com a seguinte redação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo serviço a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito “B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. § 1º - Caso o militar possua conceito “B” com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá, a cada ano sem punição, dez pontos positivos, até atingir o conceito “A”, nos termos do § 2º do art. 5º. § 2º - As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. Como se percebe, estamos diante de duas situações bastante distintas. A anulação de punições decorre de ilegalidade do ato e vícios no procedimento administrativo, que a tornam ilegal. Neste caso, os pontos descontados indevidamente são devolvidos ao militar, o que não é o caso dos autos. O legislador, além de prever o cancelamento das penas disciplinares, previu, ainda, a recomposição da pontuação do servidor militar, garantindo 10 (dez) pontos a cada ano sem punição, inteligência art. 5º, § 2º, do CEDM. Logo, o cancelamento das punições do apelado está previsto como recompensa. A recomposição de seu conceito funcional seria gradual, a cada dez pontos, por ano sem punição. São duas situações bem distintas. Quanto ao cancelamento da punição, previsto no artigo 94 do CEDM, existe o fator tempo, no caso, cinco anos, a contar da data da publicação da última transgressão, que será revertido em 10 (dez) pontos positivos a cada ano, se não houver nenhuma outra punição. Trata-se de uma recompensa, com claro objetivo de estimular o militar a ter uma conduta ilibada, a cumprir com suas obrigações e seus deveres perante a instituição. No presente feito, o apelante foi beneficiado com o acréscimo de 50 (cinquenta) pontos positivos em seu conceito funcional, por erro de lançamento, a partir de 2003 até 2007, período este em que estava na condição de desertor, sendo absolutamente ilegal. Ainda teve o cancelamento de nove punições disciplinares, indevidamente, pelo decurso de 5 (cinco) anos sem punição, sem levar em consideração que, neste período em que esteve afastado das fileiras da PMMG como trânsfuga, esta contagem de prazo estava interrompida. O apelante tem a pretensão de ser beneficiado duplamente. Seu entendimento é que além de ter o cancelamento de todas as 9 (nove) punições identificadas no Evento 55 – OUT3, indevidamente, deseja a devolução de todos os pontos negativos, equiparando-se a um militar que nunca foi punido anteriormente, com excelente ficha funcional, o que não nos parece nada razoável. Se a Administração Militar adotar tal postura, terá que proceder à revisão do procedimento para todos os outros militares integrantes da PMMG e do CBMMG, de forma a estender o benefício para todas as situações assemelhadas, o que não é justo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A norma deve ser interpretada de forma sistemática. A recuperação do conceito do apelado deve ocorrer ano a ano, se fizer por merecer. De outra forma, seria privilegiar os maus policiais que cometem reiteradas transgressões, em detrimento da maioria que cumpre com suas obrigações e deveres, pois os maus teriam canceladas posteriormente suas punições, pela adequação temporária de um dispositivo interpretado equivocadamente, por um determinado lapso de tempo. Tais repercussões, por óbvio, não se coadunam com os princípios de ordem e disciplina militares. Pelo exposto, a Administração Militar, ao identificar que o SIRH estava processando informações inoportunas e inverídicas em relação ao apelante, decidiu, mesmo sem ser provocada, realizar os ajustes necessários para que a real pontuação do ora recorrente refletisse a sua atual condição, ou seja, de não preenchimento do requisito essencial de conclusão do CEFS 01/2017, exercendo de forma plena o princípio da autotutela, que confere à administração pública a oportunidade de revisitar e revogar os seus próprios atos administrativos considerados ilegais. Diante dos fatos, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau, que não encontrou procedência legal ou fática nos argumentos lançados no recurso de apelação interposto. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º Grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator